Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706911-34.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AGENOR FERNANDO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM PROCESSO CRIMINAL. ANALISE DOS FATOS TIPIFICADOS COMO CRIME. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVAS. SATISFATÓRIAS. MULTA CIVIL. APLICAÇÃO. ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor público pratica ilícito disciplinar também tipificado como crime, deve seguir a legislação penal. Assente também é o entendimento jurisprudencial de que o prazo prescricional é o da pena em abstrato. 2. A produção de prova pretendida pelo apelante/requerido destinava-se a questionar novamente a autoria e materialidade da conduta já solucionadas no âmbito criminal, restando incabível nova discussão sobre o tema, conforme bem sinalizou a decisão saneadora. 3. De fato, as esferas administrativas e judiciais são autônomas e não se vinculam, mas, ainda que esta seja a regra, o Juízo Cível não poderá questionar matéria já conhecida e decidida no âmbito criminal, como é o caso da materialidade e autoria delitiva. 4. Assim o disposto no artigo 935, do Código Civil é peremptório quanto a este ponto, ao afirmar que: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 5. Na aplicação das sanções previstas pela Lei no 8.429/1992, destinadas à reprimenda das condutas ímprobas, fica a critério do magistrado analisar a amplitude da lesividade dos atos de improbidade praticados, utilizando-se da razoabilidade e proporcionalidade levando-se em consideração a gravidade do fato praticado, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial, quando houver. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 369, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova requerida; b) artigos 23, inciso II, da Lei 8.429/92 e 142, inciso I, da Lei 8.112/90, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em 22/11/2014, tendo em conta a omissão da Lei 8.429/1992, em relação ao prazo de prescrição a ser aplicado ao particular que age em conluio com agente público. Requer, assim, seja aplicado o prazo geral de cinco anos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 369, ambos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais (ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à alegada contrariedade aos artigos 23, inciso II, da Lei 8.429/92, 142, inciso I, da Lei 8.112/9012. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1545392/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016; MS n. 22.151/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 6/4/2016. VI - Também é entendimento assente nesta Corte que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não em concreto como pretende a parte recorrente. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp n. 1451575/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016; AgInt nos EDcl no REsp n. 1597622/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017.” (AgInt no REsp 1602807/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030